Tribunal: STF
Processo: Pet 12929
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO CRIMINAL CONTRA AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.  FATOS INVESTIGADOS PRATICADOS SEM VINCULAÇÃO COM O CARGO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AÇÃO PENAL N. 937-QO. APLICABILIDADE AO CASO. REQUERIMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA DE RETORNO DOS AUTOS PARA A VARA ÚNICA DA COMARCA DE MAURITI/CE. DEFERIMENTO.



    1. Em 23.8.2024, o juízo da Vara Única da comarca de Mauriti/CE, encaminhou a este Supremo Tribunal Federal a íntegra dos autos do processo n. 0051102-12.8.06.0122 (fls. 3-4, e-doc. 1), por alegada participação de autoridade com foro por prerrogativa de função. 



    2. Tem-se na decisão exarada pelo juiz de Direito João Pimentel Brito:



    “Trata-se Inquérito Policial -instaurado para apurar a responsabilidade criminal dos investigados Isaac Gomes da Silva Júnior, João Paulo Furtado e José Nobre Guimarães, pelo fato descrito nos autos, o qual se amolda ao tipo penal capitulado no Art. 268 do Código Penal.



    Em ofício nº 496-130/2022 (ID. 32579759), o Delegado de Polícia sugeriu que os autos fossem remetidos ao Supremo Tribunal Federal, em razão do foro privilegiado do parlamentar José Nobre Guimarães, alegando que há (sic) época dos fatos o congressista ocupava o cargo de Deputado Federal. 



    Com vistas, o Ministério Público se manifestou pela competência deste juízo para investigar, processar e julgar o deleito investigo, por entender que o crime praticado pelo Deputado Federal não estaria relacionado com o exercício de suas funções, afirmando que se tratava de uma reunião para campanha de outros candidatos (ID. 69701887). 



    É o breve relatório. Decido. 



    Analisando os autos, vejo que falece competência deste juízo para o prosseguimento do procedimento policial em testilha. 



    De fato, verifico que compõe o polo passivo o parlamentar federal José Nobre Guimarães, o qual teria supostamente violado o art. 268 do CP, fato ocorrido no mês de outubro de 2020 neta urbe, por ter promovido aglomeração de pessoas durante o período da pandemia do covid 19, quando em vigor decretos estaduais e municipais que vedavam a aglomeração de pessoas por questão de saúde pública. 



    Nessa quadra, ao meu sentir, mostra-se clara que a aconduta imputada ao parlamentar federal supra se deu quando o mesmo se valia da condição de representante do povo na câmara federal, posto ter comparecido nesta cidade para promover/atuar atos de campanha política (eleições municipais no ano de 2020) em favor de então candidatos de seu partido político. 



    Logo, como o investigado ocupa o cargo de deputado federal, gozando, portanto, de foro por prerrogativa de função, conforme disposto no art. 53, §1º, da Constituição Federal, de modo que o Juízo natural para julgá-lo é o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, alínea b, da Constituição Federal: (...) 



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AP 937, QO/RJ, fixou o entendimento de que o foro por prerrogativa de função somente se aplica aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e que seja com ele relacionado, o que entendo presente, como acima perfilhado. 



    Ante o exposto DECLINO A COMPETÊNCIA das investigações ao Supremo Tribunal Federal, com fulcro nos arts. 51, §1º e 102, I, b, ambos da CF” (fls. 3-4, vol. 1).



    3. Consta do parecer do Ministério Público do Ceará que “o crime praticado pelo Deputado Federal não estando relacionado com o exercício de suas funções, uma vez que se tratava de uma reunião para campanha de outras pessoas, o crime cometido deve ser julgado pelo Juízo de Mauriti-Ce, devendo ser remetido a Autoridade Policial, a fim de conclui[r] a investigação policial” (fls. 20-21, e-doc. 1).



    4. Em 26.8.2024, determinei vista dos autos à Procuradoria-Geral da República que, em 2.9.2024, apresentou parecer nos seguintes termos:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Vice-Procurador-Geral da República, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho de 26.8.2024, manifestar-se nos termos que seguem. 



    Os autos noticiam a participação do deputado federal José Nobre Guimarães em comício de campanha organizado por Isaac Gomes da Silva Júnior e João Paulo Furtado, candidatos a prefeito e vice-prefeito do município de Mauriti/CE, no ano de 2020. Mencionam que o ato teria ocasionado a aglomeração de pessoas, em desrespeito às restrições decorrentes da pandemia de Covid-19. Cogitam, assim, da possível configuração do crime de infração de medida sanitária preventiva'. 



    Conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 



    No caso, ainda que se pudesse falar da prática de conduta criminosa, a participação do parlamentar em campanha eleitoral de correligionários não possui nenhuma relação com as funções por ele desempenhadas no exercício do cargo de deputado federal. 



    Nessas condições, o Ministério Público Federal requer o declínio da competência e remessa dos autos à Justiça Estadual do Ceará — Comarca de Mauriti” (e-doc. 7).



    5. Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    6. No julgamento da questão de ordem na ação penal n. 937, fixaram-se as seguintes teses:



    “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e



    (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".  



    Decidiu-se, ainda, que “a nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999)”.  



    Naquele julgamento assentei:



    “(...) 29. O princípio central do constitucionalismo adotado no Brasil da igualdade de todos na lei impede a distinção sem causa e a diferenciação entre os indivíduos deve ser excepcionalíssima e feita com excepcional cuidado e restrição.



    Aplicando-se à jurisdição, tem-se serem todos obrigados a se submeterem ao poder jurisdicional do Estado, exercido inicialmente pelo juiz de primeiro grau e, apenas excepcionalmente, por Tribunal.



    Assim, havendo mais de uma interpretação possível da norma constitucional que estabelece o foro por prerrogativa de função, sendo uma extremamente abrangente e outra mais restritiva, deve-se acatar e interpretação mais restritiva, porque é ela que melhor se conforma ao princípio da igualdade e à excepcionalidade, por certo, da distinção formulada. 



    Outra interpretação conduziria a especialidade do foro a  transcender a esfera da prerrogativa transmudando-se para a categoria de privilégio, benefício pessoal incompatível com o princípio da igualdade, com o republicano, comprometendo-se até o princípio da democracia.



    Para que a prerrogativa de foro especial atenha-se à finalidade protetiva da função ou do cargo público e não se converta em privilégio do seu ocupante, imprescindível que somente atenda ao titular que praticar a infração penal no exercício do cargo ou função em que está investida, sendo a infração relacionada com o desempenho público de seu dever. 



    31. Os atos relativos ao desempenho de ofício público estatal merecem proteção específica, os pessoais devem ater-se ao que recebem todos os cidadãos em igualdade de condições. O sistema constitucional não permite se privilegie alguém pelo exercício de cargo de autoridade em detrimento da isonomia dos indivíduos.



    Portanto, a interpretação constitucional mais consentânea com os princípios constitucionais quanto à extensão do foro por prerrogativa de função afirma-se quanto à sua adoção relativamente e tão somente quanto às infrações penais que respeitem à função pública e tenham sido praticados os atos questionados no seu exercício. Por exemplo, suspeita de prevaricação de servidor deve ser submetida ao foro por prerrogativa de função. Entretanto, inexiste razão jurídica que fundamente a prevalência daquele foro quando o delito tenha sido praticado sem relação como o mister público, ainda que investido o autor da prática em cargo ou função pública, o que ocorre, por hipótese, no caso de lesão corporal praticada por um parlamentar. (...)”



    Concluí ser “imprescindível interpretação restritiva dos dispositivos constitucionais que tratam da competência por prerrogativa de função, porque exegese extensiva privilegiaria a pessoa, não resguardaria o cargo, cuidado insustentável no Estado Democrático de Direito”.



    7. Essa nova orientação adotada pelo Supremo Tribunal fundamenta-se no princípio da isonomia, que consagra serem todos iguais na lei.  



    A prerrogativa de foro impõe interpretação restritiva quanto à competência penal originária deste Supremo Tribunal Federal, para que se cumpra o princípio fundamental da igualdade, como exposto pelo Ministro Celso de Mello no voto condutor do Agravo Regimental na Ação Penal n. 1020:



    “(...) A prerrogativa de foro, por isso mesmo, nos termos da Constituição da República, não configura, como anteriormente enfatizado, situação de privilégio pessoal. Há de estender-se, como ninguém o desconhece, somente a quem haja cometido, ‘in officio’, fato criminoso que guarde estrita vinculação com o exercício das funções inerentes ao cargo que titulariza, pois a prerrogativa de foro, enquanto derrogação excepcional dos postulados da igualdade e do juiz natural (que há de ser, ordinariamente, um magistrado de primeira instância), tem caráter eminentemente funcional (...)” (AP n. 1020 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado em 22.2.2019).



    8. O exame do caso revela situação ajustada à orientação firmada por este Supremo Tribunal a partir do precedente mencionado, impondo-se, assim, o encaminhamento dos autos ao órgão judiciário competente, de primeiro grau de jurisdição, mesmo exercendo o investigado José Nobre Guimarães cargo de Deputado Federal.



    No caso, apura-se a suposta prática, pelo Deputado Federal José Nobre Guimarães, do crime previsto no art. 268 do Código Penal brasileiro, no seguinte contexto descrito no boletim de ocorrência n. 496-12/2021, da Delegacia de Mauriti/CE:



    “Este boletim de ocorrência foi registrado a fim de formalizar entrada, nesta unidade policial, do ofício nº 0325/2020/PmJMRT de 16/10/2020, acompanhado de cópia intergral do Inquérito Civil Público n. 01.2020.00018159-8, assinado pelo Promotor de Justiça da Comarca de Mauriti, o qual requisita a instauração de Termo Circunstanciado de Ocorrência em face dos nacionais ISAAC GOMES DA SILVA JÚNIOR e JOÃO PAULO FURTADO, além de outras pessoas que forem identificadas, a fim de apurar/registrar a prática de crime previsto no art. 268 do Código Penal. Que, de acordo com a documentação apresentada, houve um evento político na data, hora e local supra, que contou com a participação de um deputado federal, evento este que causou aglomeração de pessoas em plena época de esforços instituídos pelo Poder Público a fim de combater a disseminação da doença Covid-19” (fl. 19, vol. 2).



    Nesse sentido, expõe-se no parecer do Ministério Público do Ceará que “o crime praticado pelo Deputado Federal não estando relacionado com o exercício de suas funções, uma vez que se tratava de uma reunião para campanha de outras pessoas” (fls. 21-22, vol. 1).



    Portanto, a competência para processar e julgar o presente feito,  à vista dos elementos até o momento coligidos aos autos, é do juízo de primeira instância. Em situações semelhantes decidiu este Supremo Tribunal Federal, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. FATOS NÃO RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA HONRA EM QUE NÃO HÁ LIGAÇÃO CONCRETA ENTRE A FIGURA TÍPICA E O CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Diante da reinterpretação constitucional do alcance do disposto no art. 102, I, b, da Constituição Federal de 1988, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no julgamento da QO-AP 937/RJ, de que o foro por prerrogativa de função dos parlamentares restringe-se aos crimes praticados no exercício e em razão do cargo. II -No caso em apreço, não se verifica ligação concreta entre a conduta imputada ao recorrente e o cargo parlamentar ocupado. III – Ausência de usurpação de competência desta Suprema Corte. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 44.030-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES PRATICADOS FORA DO CARGO E SEM VINCULAÇÃO COM O CARGO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Tal como consta da decisão monocrática recorrida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o foro especial por prerrogativa de função, de que cuida o § 1º do art. 53 da CF (Deputados Federais e Senadores), só deve ser observado para a prática de crimes cometidos no cargo e em razão do cargo, motivo pelo qual não parece adequado que o Tribunal continue a conduzir inquéritos para os quais não se considera competente. 2. No caso sob exame, uma parte das condutas foram supostamente praticadas quando o investigado não exercia mandato de Deputado Federal, enquanto a outra não guarda relação com o exercício do mandato parlamentar, impondo-se, nos termos do precedente estabelecido na AP 937-QO, o declínio de competência para o Juízo de origem, no Primeiro Grau: Vara Única da Comarca de Orobó/PE, no Estado de Pernambuco, sem prejuízo de que o Juízo declinado decida sobre sua própria competência, considerado o avanço das investigações. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Inq n. 4.373-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2019).  



    9. Pelo exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República, reconheço incompetente este Supremo Tribunal para processar e julgar o feito (art. 102, inc. I, al. b, da Constituição da República) e determino o retorno dos presentes autos à Vara Única da comarca de Mauriti/CE.



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora